Tribunal: TJSP
Processo: 3009094-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal da pena de multa. Decisão que indeferiu pedido de realização de pesquisa do endereço do executado nos sistemas INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD, SIEL e SERASAJUD. Insurgência da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Acolhimento. Diligências que dependem exclusivamente da intervenção do Poder Judiciário. Necessidade em homenagem aos primados da economia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal da pena de multa. Decisão que indeferiu pedido de realização de pesquisa do endereço do executado nos sistemas INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD, SIEL e SERASAJUD. Insurgência da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Acolhimento. Diligências que dependem exclusivamente da intervenção do Poder Judiciário. Necessidade em homenagem aos primados da economia processual, da celeridade e da efetividade do processo. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.